Tribunal: TJBA
Processo: 8003782-37.2025.8.05.0243
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8003782-37.2025.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JACKSON ALVES PIRES

Advogado(s)
:
MARIO CEZAR BISPO ALVES

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO ORA RECORRIDO, IMPONDO-LHE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DECISÃO RECORRIDA QUE ENTENDEU AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CONSIGNANDO A SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA NO CASO EM TELA.

SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO
. RECORRIDO PRESO EM FLAGRANTE, EM 20.10.2025, APÓS TER SUBTRAÍDO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA, MEDIANTE VIOLÊNCIA, CONSUBSTANCIADA EM SOCOS E MATA-LEÃO.

PRETENSÃO RECURSAL MINISTERIAL. PLEITO DE PRISÃO PREVENTIVA DO ORA RECORRIDO.
RAZÕES DO
PARQUET
QUE ALEGAM A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE RECURSAL CONCERNENTE AO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, FACE AO
MODUS OPERANDI
. GRAVIDADE CONCRETA DA DINÂMICA DELITIVA. NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR PARA PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

FUNDAMENTO PARA DEFERIMENTO DO PEDIDO RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA DA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A DECISÃO FUSTIGADA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Seabra/Ba, Dr. André Vieira, que concedeu liberdade provisória ao ora Recorrido, fixando
in casu
medidas cautelares diversas, tais como:

“1.comparecimento periódico em juízo, em periodicidade a ser fixada pelo cartório, para informar e justificar suas atividades;2. manutenção de endereço atualizado nos autos, comunicando qualquer alteração no prazo de 48 horas; 3.comparecimento a todos os atos do processo para os quais for regularmente intimado.” (ID. 103438896)

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Narra a denúncia,
in verbis
(ID. 103438641):
“Consta dos autos do inquérito policial nº 805839/2025 que, no dia 20 de outubro de 2025, por volta das 05h00, na BR-242, perímetro urbano da cidade de Seabra/BA, o denunciado JACKSON ALVES PIRES, agindo mediante violência física, subtraiu para si um aparelho celular marca Samsung Galaxy A03 Core, pertencente à vítima MACIEL BISPO DA SILVA. Apurou-se que, após chamar a vítima para ingerirem bebidas alcoólicas, o denunciado pediu o celular emprestado sob o pretexto de utilizar aplicativo bancário. Diante da negativa, enfiou a mão no bolso da vítima e tomou-lhe o aparelho à força, desferindo socos, aplicando um golpe de “mata-leão” e derrubando-a ao chão, com o intuito de assegurar a subtração do bem. Em seguida, o denunciado vendeu o celular à pessoa de Renária Oliveira de Almeida, por R$ 200,00 (duzentos reais), dos quais recebeu R$ 100,00 à vista e o restante ficou ajustado para pagamento posterior, sem que a compradora soubesse da origem ilícita do bem. A autoria restou cabalmente comprovada pelos depoimentos colhidos, pelo reconhecimento formal realizado pela vítima, pelo auto de apreensão do aparelho celular, bem como pela confissão do próprio denunciado perante a autoridade policial, quando admitiu o cometimento do crime e demonstrou arrependimento, alegando ter agido sob efeito de álcool. A conduta do denunciado se amolda ao tipo penal descrito no art. 157, caput, do Código Penal, por ter subtraído coisa móvel alheia, mediante violência à pessoa, consistente nas agressões físicas desferidas contra a vítima, com o fim de assegurar a posse do bem subtraído. A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 805839/2025, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão nº 33085/2025, Termos de depoimento da vítima, e das testemunhas, Confissão do denunciado e demais peças do inquérito policial. A autoria recai de forma segura sobre o denunciado JACKSON ALVES PIRES, reconhecido pela vítima e que confessou expressamente a prática delitiva. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JACKSON ALVES PIRES como incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal.”

3. DECISÃO FUSTIGADA QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA.
”
em audiência destinada à reavaliação periódica da prisão cautelar, o juízo primevo concedeu liberdade provisória (ID. 103438896), sob os seguintes argumentos:
“No caso em exame, embora a denúncia impute ao acusado a prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), verifica-se que não há notícia de condenações transitadas em julgado em desfavor do réu, tratando-se, portanto, de agente primário. A primariedade, embora não seja fator isoladamente determinante, constitui elemento relevante na análise da proporcionalidade da custódia cautelar, especialmente quando ausentes elementos concretos indicativos de reiteração delitiva ou periculosidade social acentuada. Ademais, verifica-se que a instrução processual encontra-se momentaneamente comprometida pela impossibilidade de localização da vítima, conforme certificado nos autos. Nesse cenário, a manutenção da prisão preventiva mostra-se desproporcional, sobretudo quando considerada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, suficientes para assegurar a regular tramitação do processo. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que: “A prisão preventiva constitui medida excepcional, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas sempre que se mostrarem adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.” (STJ, HC 598.886/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz) À luz dos princípios da proporcionalidade, excepcionalidade da prisão cautelar e presunção de inocência, entende este Juízo que a substituição da prisão preventiva pela liberdade provisória com imposição de cautelares mostra-se medida juridicamente adequada ao caso concreto. IV – Dispositivo: Diante do exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado JACKSON ALVES PIRES, se por outro motivo não estiver preso, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal: comparecimento periódico em juízo, em periodicidade a ser fixada pelo cartório, para informar e justificar suas atividades; manutenção de endereço atualizado nos autos, comunicando qualquer alteração no prazo de 48 horas;

comparecimento a todos os atos do processo para os quais for regularmente intimado.”.

4. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO DO RECURSO (ID. 104027797).

5. RAZÕES RECURSAIS QUE MERECEM ACOLHIMENTO. PRESSUPOSTOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
Em que pese o entendimento do juízo
a quo
no sentido da desnecessidade da prisão preventiva – razão pela qual aplicou medidas cautelares alternativas à prisão ao requerido –, a verdade é que tal medida de exceção encontra guarida na hipótese vertente, haja vista a manifesta presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

De um lado, tem-se que o
fumus comissi delicti
aflora com nitidez do caderno processual, haja vista que as declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos testemunhais (policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do requerido), prestados perante a autoridade policial, evidenciam tanto a materialidade delitiva quanto a autoria imputada ao requerido.

Ademais, no que concerne ao perigo gerado pelo estado de liberdade do recorrido (
periculum libertatis),
à vista do
modus operandi,
acima relatado,

cumpre realçar, em consonância com o quanto apontado pela eminente promotora de justiça, em suas razões recursais, que
“O recorrido, segundo a denúncia, valeu-se de aproximação inicial amistosa, pediu o celular sob falso pretexto, e, após a recusa da vítima, partiu para agressão física violenta, subtraindo o bem e imediatamente alienando-o a terceiro. A sequência denota ousadia criminosa, brutalidade na execução e pronta disposição para a obtenção de vantagem patrimonial ilícita.”

É de rigor notar, ainda, que a ilustre representante ministerial consignou que
“há certidão cartorária registrando que, ao consultar os sistemas PJe, SEEU e BNMP, foram encontrados, em desfavor de Jackson Alves Pires, além deste processo, outros feitos tramitando na esfera criminal, ainda que a compilação anexada não tenha vindo de modo integralmente legível no documento juntado aos autos. Assim, a premissa de absoluta ausência de elementos indicativos de envolvimento criminal pretérito ou concomitante não se mostra segura.”

Como bem delineado no Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça, Armênia Cristina Santos, que pugna pelo provimento da Irresignação sob comento,
“no caso em tela, o crime não foi um "roubo simples" apenas no plano abstrato. Houve violência real acentuada (socos, golpe de "mata-leão" e derrubada da vítima ao chão). [...] Diante disso, as circunstâncias fáticas demonstram elevado grau de periculosidade, e deixa em evidência a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução penal, fatores que demandam o uso de instrumentos capazes de evitar tal repetição de conduta negativa perante a sociedade e prejuízo futuro ao deslinde dos fatos”

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO FUSTIGADA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8003782-37.2025.8.05.0243, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrido
,
Jackson Alves Pires
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC17